Tribunal: STF
Processo: ACO 235
Classe: ACO
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-04-29
Data de publicação: 1981-04-29

Ementa:
AÇÃO PROPOSTA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA FEDERAL CONTRA ESTADO-
MEMBRO E PESSOAS FISICAS. INTERVENÇÃO DA UNIÃO COMO ASSISTENTE DA
AUTORA. CASO QUE NÃO SE SITUA NO ART. 119, I, D, DA CONSTITUIÇÃO.
INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; REMESSA DOS AUTOS AO JUIZ
FEDERAL.